Tribunal: TJBA
Processo: 8008993-97.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008993-97.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELETRONS CADASTRAMENTO LTDA. - EPP

Advogado(s)
:
CAMILA SANTTOS MACHADO, VITORIA MARIA SCHINDLER LEAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI Nº 14.905/2024. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em apelação cível interposta em ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito, ajuizada por pessoa jurídica em face de instituição financeira. O acórdão recorrido havia dado parcial provimento ao recurso, reconhecendo a abusividade de taxas de juros superiores à média de mercado, afastando a capitalização não pactuada e determinando restituição simples dos valores pagos em excesso. Nos presentes aclaratórios, a parte embargante alega erro material na fixação dos índices de correção monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de erro material quanto à forma de atualização monetária e incidência de juros moratórios, diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado incorreu em erro material ao adotar o INPC como índice de correção monetária, quando a legislação vigente (Lei nº 14.905/2024) estabelece o IPCA/IBGE.

5.
A mesma lei define que os juros legais devem observar a taxa SELIC, descontado o índice de atualização monetária, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil.

6.
Considerando a natureza contratual da obrigação e a ocorrência do prejuízo em período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se: (i) c
orreção monetária pelo
INPC desde cada desembolso (Súmula 43/STJ); (ii) juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil); (iii)
a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024 (art. 5º, II), os juros serão pela taxa SELIC, descontado o IPCA/IBGE (arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil)
.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração acolhidos para retificar o acórdão quanto aos índices de correção monetária e juros.

Vistos, relatados e discutidos estes autos sob n. 8008993-97.2021.8.05.0080 dos
Embargos de Declaração em ID 80572119
, em que figura como embargante,
BANCO
DO BRASIL
S.A.
,

e embargado,
ELETRONS CADASTRAMENTO LTDA. - EPP
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

ACOLHER

os embargos de declaração,

nos

termos

do

voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente